Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME. TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS. PET-CT OU PET-TC. CARCINOMA. PRECEDENTES. DANO MORAL. DESNECESSIDADE DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO.
1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão.
2. A recusa injustificada de autorizar o exame de tomografia por emissão de pósitrons, recomendado pelo médico assistente, para segurada com câncer é capaz de provocar dano moral.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Apelação desprovida.